Tribunal: STM
Processo: 7000579-35.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000579-35.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO LUCAS MACIEL DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso do MPM para,
mantendo a condenação imposta ao réu ex-Sd Ex FRANCISCO LUCAS MACIEL DA
SILVA, como incurso no art. 240, §§ 2º, 4º, 6°, inciso II, e 7º; c/c o art. 80; ambos
do CPM, e no art. 71 do CPB, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove)
meses de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, impondo-lhe a
observância das condições previstas no art. 626 do referido diploma legal,
excetuada a da alínea "c", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM; e na eventualidade de cumprimento de pena, fixou o regime aberto, com
suporte no art. 33, § 1°, alínea "c" e § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:15:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219db362f0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000579-35.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: FRANCISCO LUCAS MACIEL DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS QUALIFICADOS. ART.
240, §§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA. MINORANTE INOMINADA.
INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO
DOS BENS FURTADOS ANTES DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
VOLUNTARIEDADE. INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART.
240 DO CPM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. Incabível a chamada "minorante inominada" quando, para a aplicação justa e
proporcional da sanção penal, basta ao Juízo "a quo" valer-se da clara incidência de
institutos de Direito Penal Militar consagrados aos fatos apurados no decorrer da APM.
2. A continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao réu, em mais de
uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante semelhantes
condições de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando que o delito
subsequente é continuação do primeiro.
3. Nessa senda, o STF consolidou o entendimento de que o segundo delito será
considerado como continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no interregno
de 30 (trinta) dias.
4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP,
da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5)
para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou
mais infrações
5. A previsão da redução da pena, em face da devolução ou da reparação de dano pelo réu,
encontra-se prevista no § 2º do art. 240 do CPM e a sua incidência nas hipóteses de furto
qualificado é expressamente gizada no § 7º do predito dispositivo.
5. Para a incidência da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM basta a devolução
do bem furtado pelo réu, não a espontaneidade da ação. Tal disposição legal tem natureza
jurídica de arrependimento posterior, previsto na Parte Geral do Código Penal Brasileiro
(CPB).
6. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso do MPM para, mantendo a condenação imposta ao réu ex-Sd Ex FRANCISCO LUCAS MACIEL DA
SILVA, como incurso no art. 240, §§ 2º, 4º, 6°, inciso II, e 7º; c/c o art. 80, ambos do CPM, e no art. 71 do
CPB, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, conceder o benefício do "sursis"
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, impor a observância das
condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "c; designar o Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM; e,
na eventualidade de cumprimento de pena, fixar o regime aberto, com suporte no art. 33, § 1°, alínea "c" e §
2°, alínea "c", do Código Penal comum.

Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:15:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219db362f0

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar
(10ª CJM) que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000057-67.2018.7.10.0010, condenou FRANCISCO
LUCAS MACIEL DA SILVA, ex-Sd Ex, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no
art. 240, §§ 4º e 6°, inciso II, c/c o art. 79, ambos do Código Penal Militar (CPM), com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do réu foi investigada mediante Auto de Prisão em Flagrante (APF), convertido em Inquérito
Policial Militar (IPM), instaurado pelo Comandante do 23º Batalhão de Caçadores (23º BC), sediado em
Fortaleza/CE, em 4.4.2017.
O Ministério Público Militar (MPM), em 25.6.2018, ofereceu Denúncia nos termos seguintes (APM nº
7000057-67.2018.7.10.0010 - Evento 1 -Doc. 1):
"(...) Pelo que restou apurado, na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2017, o Sd
Anderson GIRÃO Maia estava dormindo no alojamento da 1ª Companhia de Fuzileiros e
teria colocado o celular para despertar às 4h30min. Chegado o horário, teria acordado para
retirar as roupas da máquina e estendê-las. Em seguida, retornou ao alojamento e colocou
o despertador para tocar às 5h30min. Contudo, ao acordar pela segunda vez, o seu celular
já não estava mais em sua cama, restando apenas o carregador.
Notada a ausência, teria realizado buscas em volta do armário e na cama, sem obter
sucesso, momento em que o ora denunciado, autor do furto em comento, surgiu
questionando o que havia acontecido (fls. 152/153) e, muito embora o ex-Sd Maciel Silva
não tenha, neste momento, confessado o crime, em depoimento dado pelo Cap Maurício
Rodrigues da CUNHA à fl. 47, percebe-se que 'ao ser inquirido na parte da tarde
sobre o furto de outro aparelho, pertencente ao Sd Girão, o Ex-Sd Maciel Silva
confessou que havia subtraído ambos os celulares'.
Assim, quando ouvido no IPM o denunciado confessou (...) que ao entrar no alojamento
para guardar sua bicicleta, 'verificou que o Sd Girão estava dormindo no
alojamento, por volta das 05h50min, pegou o celular que estava carregando na
cama, retirou o carregador, o pegou e o escondeu em cima de um armário no
corredor formado por armários no meio do alojamento'.
(...) em relação ao segundo ofendido, Sd Aiverson, no dia 03 de março de 2017, o ora
denunciado prontificou-se a pegar toalha e papel higiênico no armário do ofendido, quando
este estava no banheiro do alojamento da Companhia, motivo por que foi entregue a ele a
chave do cadeado. Nessa ocasião, (...) após pegar o material solicitado, devolveu à
vítima uma chave idêntica à sua e no dia seguinte, ao tentar abrir o armário, o
Sd Aiverson não conseguiu, precisando (...) utilizar sua chave reserva, mas ao
abri-lo percebeu que seu celular não se encontrava no local (...)". (Grifos nossos.)
A Denúncia foi recebida em 10.7.2018.
Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Termo de Apreensão do Material (IPM nº 17-44.2017.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 06, fls. 48/49);
- Termo de Quantificação do Material (IPM nº 17-44.2017.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 06 - fl. 50);
- Auto de Avaliação (IPM nº 17-44.2017.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 19 - fl. 185; e Doc. 24 - fls. 238/239);
- Quebra de sigilo telefônico dos celulares subtraídos (Apenso nº 61-63.2017.7.10.0010 ao IPM nº 17-
44.2017.7.10.0010);
- Licenciamento do acusado (IPM nº 17-44.2017.7.10.0010 - Evento 1 - Doc. 24 - fls. 225/226); e
- Incidente de Insanidade Mental do acusado (APM nº 7000057-67.2018.7.10.0010 - Evento 28 e Autos nº
7000065-44.2018.7.10.0010).
Em 24.1.2019, mediante Despacho, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, com base na sua
peculiar interpretação do inciso I-B, do art. 30, da Lei 8.457/1992, acrescentado pela Lei nº 13.774/2018,
decidiu desconstituir o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) e atuar monocraticamente,
tendo em vista o licenciamento do réu ainda durante a fase do IPM (APM nº 7000057-67.2018.7.10.0010 -
Evento 38).
Durante a instrução, foram ouvidos os dois ofendidos, Cb ANDERSON GIRÃO MAIA e ex-Sd AIVERSON DA
SILVA SOUZA, e as testemunhas de acusação, Major MAURÍCIO RODRIGUES DA CUNHA e Sgt NATANAEL
DO NASCIMENTO FERREIRA, os quais confirmaram a ocorrência do delito e a autoria por parte do réu.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:15:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219db362f0
A Defesa constituída não arrolou testemunhas, conforme certificado nos autos (APM nº 7000057-
67.7.10.0010 - Evento 47).
O réu, qualificado e interrogado, confessou os fatos narrados na Denúncia (APM nº 7000057-
67.2018.7.10.0010 - Evento 70).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram.
Em Alegações Escritas, o MPM manifestou-se pela condenação do acusado.
Por seu turno, a Defesa constituída requereu a absolvição do réu, alegando que ele não estaria em pleno
gozo de suas faculdades mentais ao tempo do crime (APM nº 7000057-67.2018.7.10.0010 - Evento 73).
Em 30.4.2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM proferiu a Sentença a qual condenou o
apelado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6°, inciso II, do
CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto (APM nº 7000057-67.2018.7.10.0010 - Evento 87).
Sobreveio a Apelação interposta pelo MPM, pleiteando a agravação da reprimenda então aplicada (Apelação
nº 7000737-27.2019.7.00.0000 - Evento 1 - Doc. 3).
No julgamento do Recurso, o Pleno do STM, em 3.10.2019, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) e declarou a nulidade da Sentença proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM (Apelação nº 7000737-
27.2019.7.00.0000 - Evento 28).
Em 24.10.2019, o Dr. FRANCISCO WALBERTO FERNANDES MAGALHÃES, então advogado do réu, renunciou
ao mandato (APM nº 7000057-67.2018.7.10.0010 - Evento 119).
O réu constituiu novo advogado, o Dr. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (APM nº 7000057-
67.2018.7.10.0010 - Evento 135).
Retornando os autos para a Primeira Instância, o CPJEx, em Sessão de 11.12.2019, após as alegações orais
do "Parquet" e da Defesa constituída, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia e condenou
o réu à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6°, inciso II, c/c
o art. 79, ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. A
Sentença foi publicada em 19.12.2019 (APM nº 7000057-67.2018.7.10.0010 - Evento 154).
O MPM, em suas Razões pleiteou o afastamento da minorante genérica inominada aplicada na terceira fase
da Sentença recorrida, a qual resultou na diminuição da reprimenda. Nessa senda requer a fixação da pena
em 5 (cinco) anos de reclusão. (Evento 1 - Doc. 5).
Tendo em vista que a Defesa constituída do réu não apresentou Contrarrazões, a DPU foi intimada a fazê-lo
(APM nº 7000057-67.2018.7.10.0010 - Evento 186).
Em 3.8.2020, a DPU, em Contrarrazões, pugnou pela mantença da Decisão recorrida (Evento 1 - Doc. 6).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se, pelo provimento, em parte, do Recurso do "Parquet",
com o reconhecimento da continuidade delitiva e a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §
2º do art. 240 do CPM (Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
O Processo foi colocado em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.
O MPM insurge-se contra a Sentença do CPJEx da 10ª CJM, questionando a dosimetria empregada na
Sentença condenatória "a quo", visando afastar a incidência da atenuante genérica inominada que resultou
na diminuição da pena aplicada ao réu.
Assiste parcial razão ao MPM
A autoria e a materialidade delitiva restaram bem delineadas pela prova colhida durante a APM de origem e
pela confissão firmada pelo réu.
O réu, ex-Sd EB, foi condenado pela Instância "a quo" pelo cometimento de dois furtos qualificados.
O primeiro fato delituoso ocorreu em 14.2.2017, ocasião em que, pela madrugada, furtou o aparelho celular
do então Sd GIRÃO no interior da 1ª Cia Fuz, enquanto o 1º ofendido dormia.
Por essa conduta, o réu foi condenado como incurso no art. 240, § 4º, do CPM.
A Sentença recorrida, adotando o sistema trifásico, fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão ̶ mínimo
legal ̶, sendo assim mantida na segunda fase. Na terceira fase a reprimenda foi reduzida pela metade, a
partir da aplicação da minorante inominada. Assim, este delito resultou na pena final de 1 (um) ano de
reclusão.
O segundo fato ocorreu em 3.3.2017. O réu, também no interior da OM, furtou outro celular, agora de
propriedade do então Sd AIVERSON, hoje licenciado.
Havia recebido da vítima, no dia anterior, a chave do armário para pegar o papel toalha que o Sd AIVERSON

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:15:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219db362f0
lhe pedira. Nesse segundo evento, o réu usou do ardil de não devolver a chave do armário, mas outra
parecida. No dia do delito, valendo-se da chave original, abriu o armário do ofendido e praticou o furto.
O Juízo "a quo" entendeu que a referida conduta subsumiu-se ao previsto no art. 240, § 6º, II, e fixou a pena-
base no mínimo legal ̶ 3 (três) anos de reclusão ̶, a qual foi mantida na segunda fase da fixação da pena.
A reprimenda também foi reduzida pela metade mediante a aplicação, na terceira fase, da minorante
inominada, visando, consoante a Sentença recorrida, à aplicação de uma sanção justa e proporcional ao
Réu.
Assim, a pena do segundo fato delituoso foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Alfim, a pena restou unificada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a aplicação do art. 79
do CPM.

O caso em comento comporta a adequação da fixação pena, com o provimento parcial do Recurso do
"Parquet".
Inicialmente, verifica-se a incidência da continuidade delitiva.
As condutas praticadas pelo réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie.
Verificam-se dois furtos, mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, todas
revelando que o delito subsequente é continuação do primeiro.
O STF consolidou o entendimento de que para o segundo delito ser considerado como continuidade do
primeiro, ambos devem ser praticados no interregno de 30 (trinta) dias. Nessa senda, tem-se os precedentes
seguintes: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26.4.1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 2.4.1993.
Essa exigência temporal encaixa-se perfeitamente aos fatos praticados nos presente feito.
Nessa senda, destaco que a jurisprudência deste Tribunal fixa o critério de exasperação da pena prevista no
art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio
(1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações, consoante se verifica do
julgado a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM.
REFORMA DA SENTENÇA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. (...). O critério de
exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de aumento de
pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de: um sexto
para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um quarto para 4
(quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e
dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. (...). Recursos da Defesa parcialmente providos.
Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000, Relator: FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 5.6.2019, Data de Publicação: 14.6.2019.).
Destarte, a referida sanção penal deve ser revista.
Aduz-se que o Parecer da PGJM, no tocante à atenuação da pena imposta ao réu, em razão da devolução dos
bens antes de iniciada a APM, tem total pertinência.
De fato, deve-se reconhecer que o réu restituiu os bens furtados.
A previsão da redução da pena, em face da devolução ou da reparação de dano pelo réu, encontra-se
prevista no § 2º do art. 240 do CPM. A sua aplicação, às hipóteses de furto qualificado estão gizadas no § 7º
do predito dispositivo.
No caso dos autos, a Sentença afastou a atenuante, com o seguinte argumento:
"(...) Francisco Lucas não reparou seu dano (devolução dos celulares) por livre e
espontânea vontade de forma a incidir a minorante, mas sim porque, diante de vários
questionamentos e sentindo não haver outra saída, viu-se forçado a devolver os objetos
furtados e confessar os crimes. É dizer: a devolução dos celulares não se deu de forma
espontânea e nem mesmo voluntária; só ocorreu porque o réu foi "plotado" e, já que não
havia mais forma de ocultar a sua autoria, acabou devolvendo os produtos do furto. (...)"
Todavia, o § 2º do art. 240 do CPM exige a devolução do bem pelo réu, não a espontaneidade da ação.
A circunstância prevista no mencionado dispositivo tem natureza jurídica de arrependimento posterior,
previsto na Parte Geral do Código Penal Brasileiro (CPB).
Nessa senda, a doutrina de Ênio Luiz Rossetto:
"(...) No § 2º há a segunda forma de furto atenuado, com três requisitos. (...) O segundo é a
restituição da coisa subtraída ao seu dono ou a reparação do dano patrimonial causado
pela subtração. A coisa deve ser restituída integralmente e a reparação do dano causado
deve ser completa para ser aplicada a atenuante. O juiz pode considerar a restituição ou a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:15:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219db362f0
reparação parcial circunstância judicial favorável. Importa notar-se revelar aqui o
arrependimento do agente posterior à consumação do crime. Na escolha da
atenuação o juiz deve levar em conta o grau de espontaneidade do agente e a celeridade
na restituição ou na reparação. O último requisito é que a restituição da coisa (...) ocorra
até a instauração da ação penal (...)."
Diante do exposto a doutrina e a jurisprudência nesse tema mostram-se proporcionais, devendo-se aplicar o
§ 2º do art. 240 do CPM.
Nessa senda, trago à colação a seguinte decisão monocrática da lavra do Min. Dr. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1.073.430 - RS, publicada no DJ
de 24.4.2017:
"(...) FURTO PRIVILEGIADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 16 DO CP. ARESTO IMPUGNADO
QUE VEDOU O REDUTOR, REPUTANDO INDISPENSÁVEL A ESPONTANEIDADE DO RÉU NA
REPARAÇÃO DO DANO. ILEGALIDADE. NORMA QUE EXIGE APENAS A
VOLUNTARIEDADE, ALÉM DA REPARAÇÃO INTEGRAL E TEMPESTIVA DO DANO. RÉ
QUE FAZ JUS AO REDUTOR, INCLUSIVE NO PATAMAR MÁXIMO, CONSIDERANDO QUE
A REPARAÇÃO AINDA OCORREU POR OCASIÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.
DECISÃO
Prisciane Dall Agnol Pimentel interpôs recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 70065831307 (fl. 201):
'APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR INAPLICÁVEL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INVIÁVEL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA INCABÍVEL.
Suficiência probatória. Apesar de singela, a prova produzida é suficiente para
fundamentar a condenação. A quebra de sigilo do IMEI do aparelho celular subtraído
identificou o pai da apelante como o proprietário do chip que estava usando o
objeto. Ao ser indagada, a acusada admitiu os fatos e restituiu o bem.
Arrependimento Posterior Incabivel. A devolução dos bens não ocorreu de forma
espontânea pela ré que, diante da quebra de sigilo do IMEI do aparelho celular
subtraído e descoberta da autoria que lhe foi atribuída, se viu compelida a devolver
o objeto furtado.'
(...)
Pelo que se depreende do acórdão impugnado, a Corte de origem aderiu ao entendimento
de que a espontaneidade é imprescindível para a incidência do redutor em referência (...).
Sucede que, como bem observou a parecerista (Subprocuradora-Geral da República Maria
das Mercês de C. Gordilho Ares) tal entendimento não encontra ressonância na doutrinária
nem na orientação jurisprudencial desta Corte, que exige apenas a atuação voluntária do
agente e a reparação integral e tempestiva do dano.
(...)
No mesmo sentido, destaco a lição doutrinária de Capez e Nucci:
'c) Voluntariedade do agente: não significa espontaneidade. A reparação ou
restituição por conselho ou sugestão de terceiro não impede a diminuição, uma vez
que o ato, embora não espontâneo, foi voluntário (aceitou o conselho ou sugestão
porque quis)'. (CAPEZ, Fernando, Curso de direito penal, volume 1, parte geral, 16ª
ed - São Paulo: Saraiva, 2012, epub)
(...)
'd) voluntariedade na reparação ou restituição. Nesse caso, como já se viu , há
necessidade de uma reparação ou restituição feita livremente pelo agente, mas não
significando que, de fato, está arrependido pelo que fez, ou seja, não se exige
espontaneidade.
Em idêntica posição, separando o ato voluntário do espontâneo, encontra-se a lição
de Waléria Garcia ao definir este último: 'reveste-se da qualidade de
arrependimento; é um ato que nasce unicamente da vontade do agente
(autodeterminação), sem qualquer interferência externa na ideia inicial'
(Arrependimento posterior. p. 93) Justamente para evidenciar o requisito da
voluntariedade é que se exige a devolução ou reparação feita pessoalmente pelo
agente. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de direito penal, parte geral, parte
especial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, págs. 296/297).'

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:15:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219db362f0
É certo, pois, que a recorrente faz jus ao redutor em comento."
No presente caso, muito similar ao julgado pelo STJ, não consta que tenha havido a busca e a apreensão das
coisas furtadas, mas, sim, a devolução pelo réu.
Logo, cabível a aplicação da atenuante.
Nesse sentido, o Parecer da PGJM:
"(...) Ademais, é inquestionável que poderia ser aplicada a causa de diminuição de pena do
artigo 240, § 2º, do CPM. A causa de diminuição da pena em questão não exige
espontaneidade e sim voluntariedade. Ademais, a restituição dos bens aconteceu em sede
de confissão do crime e antes mesmo de instaurado o IPM! Veja-se o depoimento da
testemunha, Maj. Maurício Rodrigues:
'Que o réu retornava ao Batalhão uma vez por mês, pois estava fazendo tratamento
médico. Relatou que em uma de suas idas ao Batalhão, o réu foi interpelado pelo
Sgt. Natanael (Sgt de Dia) a respeito do celular do Sd Aiverson, momento em que
demonstrou grande nervosismo. O 3º Sgt Natanael então chamou a testemunha, na
época Comandante da Companhia, que perguntou se o telefone que portava lhe
pertencia, e o acusado inicialmente negou que havia furtado o aparelho, mas depois
de ser questionado, o réu contou que tinha subtraído o telefone do Cb Girão e
depois do então Sd Aiverson, pois este teria lhe dado as chaves para que retirasse
algo do armário. Logo após, o réu ligou para a sua namorada, que mandou o
aparelho do ex-Sd Aiverson por um moto-táxi até o quartel.'
É completamente diferente a situação dos autos dos casos em que a autoridade de polícia
judiciária se dirige ao local onde está res furtiva e o agente apenas facilita a realização da
diligência, apontando o local exato onde está escondida. Nem ao local onde estava a
res furtiva para lá se dirigiu a polícia judiciária militar.
Nenhum óbice para a aplicação da minorante, portanto. (...) ". (Grifos nossos.)
Portanto, ao contrário de afastá-la, o fato de a devolução ser espontânea ou voluntária apenas serve de
parâmetro para ajustar a referida atenuante, ou seja, na proporção entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços)
da pena.
Discorda-se, portanto, da solução implementada pelo CPJEx, o qual, afastando os institutos de Direito Penal
Militar consagrados e aplicáveis à espécie, valeu-se da inusitada minorante inominada a fim de reduzir a
reprimenda a ser imposta ao réu.
Esse cenário aponta para a reforma da pena.
Passa-se, portanto, à fixação da pena, adotando-se o sistema trifásico.
Inicialmente, quanto ao furto praticado em 14.2.2017, no qual o aparelho celular do ex-Sd GIRÃO foi
subtraído:
Na primeira fase, o réu deve ser considerado tecnicamente primário e de bons antecedentes.
Todavia, segundo o Auto de Avaliação, o bem furtado - celular Samsung Galaxy J5 Duos SM-J500/DS -
custava R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), sendo que a extensão do dano foi significativa para
a vítima e o réu.
Ademais, o modo execução empregado pelo do réu revela dolo peculiar, se comparado a casos semelhantes.
Em sede de IPM, o réu reportou o seguinte (IPM 17-44.2017.7.10.0010, Evento 1. Doc 21, fls. 37 -):
"(...) verificou que o Sd Girão estava dormindo no alojamento, por volta das 05h50min,
pegou o celular que estava carregando na cama, retirou o carregador, o pegou e o
escondeu em cima de um armário no corredor formado por armários no meio do
alojamento, dez minutos depois o Sd GIRÃO acordou procurando o celular, ficou pensando
em que tinha feito sem pensar e não teve coragem de avisar que tinha pego o celular,
avisou para o Soldado Girão que iria chamar o Cabo de Dia, Cb Gomes da 1ª Companhia,
"cabo roubaram o celular do Girão", o cabo foi até o Soldado Girão e este explicou que
tinha colocado o celular para despertar, desligou o alarme e voltou a dormir; e quando
acordou o celular não estava mais no local, foram acionados o Sargento de Dia e Oficial de
Dia e (...) 'foi realizada uma revista de armários e declara ainda que foi verificado apenas
dentro e não acima dos armários, haja vista que tinha colocado o celular (...), na parte
superior do mesmo no fundo e à esquerda"
Em sede de Juízo, o réu confirmou os termos confissão acima transcrita que:
"(...) mantém a confissão dada anteriormente. Relatou que, com relação ao 1º fato, o
celular do ofendido estava carregando na cama, quando o retirou do carregador e
escondeu em cima do armário. (...)" (Grifos nossos.)
O réu sabia que os armários seriam revistados, mas não na parte superior. Assim, escondeu o bem para
garantir o produto do crime. Contudo, agravando a sua conduta, falsamente alertou o Cb de Dia, no mote de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/12/2020 20:15:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219db362f0
que a suspeita não lhe recaísse.
Dadas essas razões, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal.
Considerando que o § 4º do art. 240 do CPM estipula, na hipótese de furtos praticados durante a noite, os
limites mínimo e máximo da pena entre 2 (dois) e 8 (oito) anos de reclusão, fixo-a em 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, reconhece-se a circunstância de o agente ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do
fato (art. 72, I, do CPM). Atenua-se a pena aplicada em 1/5 (um quinto), resultando, portanto, em 2 (dois)
anos de reclusão.
Na terceira fase, considera-se a devolução voluntária da "res furtiva", importando na incidência do § 2º do
art. 240 do CPM, consoante previsto no § 7º desse dispositivo.
Todavia, a devolução somente aconteceu mais de 15 (quinze) dias após a conduta do réu. Inclusive, essa
atitude decorreu do cometimento da outra infração de mesma natureza, a qual foi diligentemente apurada.
Nesse prisma, a redução deve residir no patamar mínimo de 1/3 (um terço), sendo definida a pena desse
delito em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Passa-se à aplicação da pena relativa ao segundo furto, cometido em 3.3.2017, no qual o aparelho celular do
ex-Sd AIVERSON foi subtraído.
Na primeira fase, considerando que o § 6º do art. 240 do CPM estabelece para o furto praticado com
abuso de confiança os limites mínimo e máximo da pena entre 3 (três) e 10 (dez) anos de reclusão, fixo a
pena no mínimo legal previsto, tendo em conta o concurso da condição de o réu ser tecnicamente primário e
da extensão do dano.
O bem furtado - celular Motorola Moto G2 - foi avaliado em R$ 848,90 (oitocentos e quarenta e oito reais e
noventa centavos), sendo que a extensão do dano foi significativa para a vítima e o réu.
Na segunda fase, permanece a pena-base aplicada. Embora o réu seja menor de 21 (vinte e um) anos na
data do cometimento do crime, a reprimenda não pode resultar abaixo do mínimo legal, conforme a parte
final do art. 73 do CPM.
Na terceira fase, considera-se a devolução voluntária da "res furtiva", importando na incidência do § 2º do
art. 240 do CPM, conforme o § 7º desse dispositivo.
Todavia, como consignado na Sentença, a atitude somente ocorreu porque, como "não havia mais forma de
ocultar sua autoria, acabou devolvendo os produtos do furto".
No entanto, a devolução aconteceu antes mesmo da instauração do IPM, circunstância que se mostra
relevante.
Diante disso, a pena deve ser reduzida pela metade, fixando-se a reprimenda definitiva, para este segundo
delito, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Por fim, conforme dantes destacado, ambos os delitos foram cometidos em continuidade delitiva.
Nesse rumo, consoante explicado no decorrer do presente Voto, aplica-se a regra prevista no art. 71 do CP,
consoante à pena maior, de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, adiciona-se 1/6 (um sexto).
Destarte, fixo a reprimenda definitiva do réu em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso do MPM para, mantendo a condenação
imposta ao réu ex-Sd Ex FRANCISCO LUCAS MACIEL DA SILVA, como incurso no art. 240, §§ 2º, 4º, 6°, inciso
II, e 7º; c/c o art. 80, ambos do CPM, e no art. 71 do CPB, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove)
meses de reclusão, concedendo-lhe o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84
do CPM e do art. 606 do CPPM, impondo-lhe a observância das condições previstas no art. 626 do referido
diploma legal, excetuada a da alínea "c, e designo o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM
para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Outrossim, na eventualidade de cumprimento de pena, fixo o regime aberto, com suporte no art. 33, § 1°,
alínea "c" e § 2°, alínea "c", do Código Penal comum.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:22:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012738f71f1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000579-35.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e dar parcial provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para, mantendo a condenação imposta ao Réu ex-Sd Ex
FRANCISCO LUCAS MACIEL DA SILVA, como incurso no art. 240, §§ 2º, 4º, 6°, inciso II, e 7º; c/c o art. 80;
ambos do CPM, e no art. 71 do CPB, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606
do CPPM, impondo-lhe a observância das condições previstas no art. 626 do referido diploma legal,
excetuada a da alínea "c", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM para
presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM; e na eventualidade de cumprimento de pena,
fixou o regime aberto, com suporte no art. 33, § 1°, alínea "c" e § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, nos
termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, que condenou FRANCISCO LUCAS MACIEL DA SILVA, ex-Sd Ex, à
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6°, inciso II, c/c o art. 79,
ambos do Código Penal Militar (CPM), com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Nas Razões Recursais, pleiteia a Acusação o afastamento da minorante inominada aplicada na terceira fase da
dosimetria da pena, pois não há previsão no CPM, requerendo a fixação da pena em 5 (cinco) anos de reclusão
(Evento 1).
Em Contrarrazões ofertadas pela DPU - em razão da inércia da defesa técnica constituída -, pugna pela
manutenção da Sentença, ao argumento de que é possível a aplicação analógica do art. 66 do CP comum, em
face da omissão do CPM, o qual está vigente há 50 anos e possui diversas tipificações e penas
desproporcionais, havendo forte amparo jurisprudencial do Superior Tribunal Militar no que se refere à
aplicação da minorante inominada, com o fito de imputar ao autor uma pena proporcional à sua
conduta (Evento 1).
Em síntese, consta na Denúncia que, na madrugada de 14 de fevereiro de 2017, o Sd Ex ANDERSON GIRÃO
MAIA estava dormindo no alojamento da 1ª Companhia de Fuzileiros, tendo programado seu telefone celular
para despertar às 5h30min. Contudo, ao acordar, o seu celular já não estava mais em sua cama, restando
apenas o carregador.
Ainda consta que, em 3 de marco de 2017, o Sd Ex AIVERSON DA SILVA SOUZA percebeu que seu celular não
estava mais em seu armário, após ter dado sua chave para que o Acusado FRANCISCO LUCAS MACIEL DA
SILVA, ex-Sd Ex, no dia anterior, lá buscasse toalha e papel higiênico. Após entregar o material solicitado, o
Acusado devolveu à vítima uma outra chave idêntica à que tinha recebido, pois, para abrir o armário
posteriormente, a vítima teve que fazer uso de uma chave reserva.
O Réu, quando interpelado pelo Sgt Ex NATANAEL DO NASCIMENTO FERREIRA, confessou os dois furtos, o que
foi também confirmado em seu interrogatório judicial (Evento 70). Com efeito, o Sargento, desconfiando da
conduta do Acusado, indagou-lhe acerca do aparelho celular que estava usando no momento e, quando
solicitou o objeto para averiguação, confirmou, pelo número IMEI, ser o celular do ofendido Sd ANDERSON
GIRÃO MAIA, tendo levado o fato imediatamente ao conhecimento do Comandante da Companhia,
oportunidade em que também foi questionado sobre o outro aparelho que havia sumido, tendo, pois,
finalmente admitido que o celular estava com a sua companheira na residência do casal, a qual encaminhou o
celular à OM por meio de um "moto-táxi".
Nestes autos, a controvérsia cinge-se apenas à dosimetria da pena, tratando-se de recurso exclusivo da
Acusação, não havendo controvérsia quanto aos fatos, bem como transitada em julgado a discussão quanto à
autoria e à materialidade delitivas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:22:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012738f71f1
Pois bem.
Em Sentença, o Réu veio condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, após a aplicação da
minorante inominada, prevista no art. 66 do CP comum, pelo patamar de 1⁄2 (um meio).
O referido dispositivo da lei penal comum assim dispõe, in litteris:
"Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou
posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei".
Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento quanto à possibilidade da aplicação da minorante
inominada, prevista no art. 66 do CP comum brasileiro, para concretização dos Princípios da Proporcionalidade
e da Razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana, nos casos em que a pena se mostrar
excessiva para a função que detém. Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). HOMICÍDIO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
EVENTUAL. BRINCADEIRA COM ARMAMENTO. MINORANTE INOMINADA. (...) É necessário empregar a
minorante inominada da 3ª fase de dosimetria da pena, cujo fundamento se opera no princípio da
razoabilidade, no seu vetor de dignidade da pessoa humana, haja vista que a pena de 6 anos e
qualquer regime diferente do aberto pode trazer ao condenado maiores danos em sua saúde mental já
debilitada pelo evento danoso. O quadro depressivo, como relatado nos laudos médicos, é grave e
perceptível em seu interrogatório. Uma pena que não reconheça esse quadro clínico pode
inviabilizar qualquer possibilidade de recuperação. VI - Recurso de Apelação conhecido e provido.
Decisão unânime". (STM. Apelação nº 7000628-13.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr.PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 03/09/2020.) (grifo
nosso.);
"EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. DEFESA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PARA A RENOVAÇÃO DA INSPEÇÃO DE
SAÚDE RÉU. ESCALAÇÃO INDEVIDA PARA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA BANDEIRA. NÃO
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. MPM. CONCESSÃO DO SURSIS AO RÉU. CRIME DE
INSUBORDINAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA
MINORANTE INOMINADA. POLÍTICA CRIMINAL. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PROIBIÇÃO
DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO. (...) A jurisprudência deste Tribunal, de forma
excepcional, tem reconhecido a minorante inominada para reduzir a pena imposta ao Réu na
Sentença quando a sanção penal se mostra muito elevada para reparar a ofensa causada ao
bem jurídico protegido pela Normal Penal Castrense (Função Retributiva), bem como para
reeducar o criminoso e para evitar a prática de novos delitos (Função Preventiva). (...)." (STM.
Apelação nº 7000404-12.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 03/05/2019.) (grifo nosso.); e
"APELAÇÃO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONFECÇÃO DE ATESTADO ODONTOLÓGICO
FALSO. OBTENÇÃO DE DISPENSA IRREGULAR. TESE DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA
APLICADA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO. (...) Os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de
medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da
minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime". (STM. Apelação nº 0000084-17.2015.7.02.0102. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 05/09/2017, Data de Publicação: 15/09/2017.) (grifo
nosso.).
Contudo, no presente caso, os institutos usais de dosimetria da pena são suficientes para balizar a cominação
definitiva.
Senão vejamos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:22:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012738f71f1
Preliminarmente, a fixação da pena deve ser adequada com a aplicação da continuidade delitiva.
As condutas perpetradas pelo Réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, pois
foram dois furtos, mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, a revelar que o
crime subsequente é continuação do primeiro, ambos praticados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme
entendimento jurisprudencial balizador. Nesse sentido:
(...) Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, no que se refere ao critério
temporal, para que se reconheça a continuidade delitiva entre crimes, utiliza-se como parâmetro o
lapso temporal de 30 dias. (...). (STJ - AgRg no REsp 1812316/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP, da
seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um
quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis)
infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ANÁLISE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA. APELOS
DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. (...). O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do
Código Penal, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as
frações de aumento de: um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto para 3 (três)
infrações; um quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para 6 (seis)
infrações; e dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. (...). Recursos da Defesa parcialmente providos.
Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000, Relator: FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 5.6.2019, Data de Publicação: 14.6.2019.).
Portanto, a pena imposta deve ser revista.
Ainda, deve-se considerar a atenuação da devolução dos bens antes de iniciada a ação penal, pois os objetos
furtados foram restituídos dentro desse prazo, de modo que o § 2º do art. 240 do CPM não exige a
espontaneidade, a qual deve ser sopesada na escolha do quantum de atenuação (na proporção entre 1/3 (um
terço) e 2/3 (dois terços) da pena).
Com efeito, a restituição dos bens aconteceu em sede de confissão do crime e antes mesmo da instauração do
IPM, pois o Sgt NATANAEL DO NASCIMENTO FERREIRA, ao abordar o Réu, comparou o número de IMEI do
celular que portava e constatou tratar-se do primeiro celular furtado, oportunidade em que o levou ao
Comandante e o questionaram e indagaram sobre o outro aparelho que havia sumido, quando finalmente o
Réu admitiu também o furto do outro celular, informando que o aparelho estava com a sua companheira na
residência do casal, a qual encaminhou o aparelho à OM por meio de um "moto-táxi".
Tais fatos foram comprovados pelos depoimentos testemunhais (Evento 23 do processo relacionado nº
7000057-67.2018.7.10.0010), bem como pelo próprio interrogatório do Réu (Evento 70 do processo
relacionado nº 7000057-67.2018.7.10.0010).
Assim, a res furtiva foi restituída pelo Réu antes da ação penal militar ser intentada.
Portanto, a pena cominada deve ser readequada, nos termos da dosimetria realizada pelo Ministro Relator.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar para, mantendo a condenação imposta ao Réu ex-Sd Ex FRANCISCO LUCAS MACIEL DA SILVA, como
incurso no art. 240, §§ 2º, 4º, 6°, inciso II, e 7º; c/c o art. 80; ambos do CPM, e no art. 71 do CPB, fixar a pena
definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, impondo-lhe a observância das condições
previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "c, designado o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Na
eventualidade de cumprimento de pena, fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, § 1°, alínea "c" e § 2°,
alínea "c", do Código Penal comum.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:22:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012738f71f1
Interno desta Corte.